Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-16.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERCEIRO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. O art. 996, parágrafo único, do CPC estabelece que, para a interposição de recurso por terceiro prejudicado, deve ser comprovada “a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”.
2. Segundo entendimento do STJ, o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, e não apenas do prejuízo econômico. Ademais, o interesse processual do terceiro em recorrer, em regra, não pode ser contrário à pretensão das partes.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.